Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da execução fiscal no 1054893-17.2020.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade interposta pelo excipiente ABEL DOVAL CARAMES para EXTINGUIR o processo, sem resolução do mérito em relação as CDA ́S 2018937, 2018721806, 2018771629, 2019622843 e 2020447447, bem como em relação à CDA no 20191625721 por força do artigo 485, inciso IV, do CPC, determinando o prosseguimento da execução com relação aos demais débitos cobrados, bem como condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico.
Aduz que, no caso em tela, a execução subjacente está respaldada em CDA composta dos elementos exigidos pelo artigo 2o, § 5.o, da Lei no 6.830/80, e que não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo e estando presentes os requisitos legais exigidos, não resta dúvida de que a CDA é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo pertinente a presente Execução Fiscal.
Argumenta que a referida Taxa de Segurança de Incêndio – TACIN possui o intuito de cobrir as despesas com a manutenção dos serviços de prevenção e extinção de incêndios, serviço público específico e divisível, cujos beneficiários são suscetíveis de referência individual, ainda que este não se utilize, efetivamente, do serviço, haja vista a indispensabilidade de se estar estruturado e preparado para eventual demanda, e que em se tratando a taxa de segurança contra incêndio de competência do Estado, e tendo sido criada mediante lei estadual, não há que se falar na aplicação do respectivo Tema 16 ao caso concreto.
Pleiteia, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja sobrestada a decisão vergastada, e, no mérito, pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer que seja reformada a decisão objurgada e concedida a tutela pleiteada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
No presente caso, vislumbra-se a nulidade das CDA ́s 2018937, 2018771629, 2019622843 e 2020447447, por se trataram exclusivamente de cobrança referente à TACIN.
Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE11792455 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), entendo, por ora, que não merece guarida as insurgências trazidas à baila pelo Agravante.
Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.
Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:
“[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios. 2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril 2021).
[...] 1. nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação no 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2021)”.
Importante registrar que quanto a CDA no 2019625721, da planilha demonstrativa que a acompanha, consta como data da constituição definitiva do crédito o dia 28/04/2016 para todos os fatos geradores (12/2005, 02/2009, 04/2009 e 04/2010), operando-se a possível decadência do crédito tributário, quando do ajuizamento da ação de execução fiscal o crédito tributário já estava fulminado pelo referido instituto.
Assim, não vislumbro, por ora, possibilidade de deferimento da tutela pretendida, face a ausência dos pressupostos autorizadores.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator